Tribunal: TCU
Processo: 018.771/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que declarou a inidoneidade das recorrentes para participar de licitação na Administração Pública Federal, em razão de fraude em licitação para aquisição de equipamentos de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos pelas sociedades empresárias Oscar Iskin & Cia Ltda. e New Service - Comércio e Serviços de Equipamento Médico Hospitalar Ltda. e pelos Srs. Cláudio Roberto Vianna e Geraldo da Rocha Motta Filho contra o Acórdão 1326/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Cláudio Roberto Vianna e Geraldo da Rocha Motta Filho, por restarem intempestivos e não apresentarem fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. conhecer dos expedientes enviados pelas empresas Oscar Iskin & Cia Ltda. e New Service - Comércio e Serviços de Equipamento Médico Hospitalar Ltda como recursos de reconsideração, apenas para reapreciar o julgamento das contas das aludidas responsáveis, dando-lhes provimento, a fim de dar a seguinte redação ao item do Acórdão 1326/2020-TCU-Plenário : "9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e § 2o, e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e § 5o, inciso II, 210, § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas de Geraldo da Rocha Motta Filho (XXX.619.607-XX) e Cláudio Roberto Vianna (XXX.678.417-XX) "; 9.3. conhecer dos expedientes enviados pelas empresas como pedidos de reexame, no que se refere às razões recursais relativas aos fatos que ensejaram a aplicação das sanções de inidoneidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Rio de Janeiro.